Tribunal: TCU
Processo: 003.621/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário decorrente de Irregularidades na utilização do Túnel de Vento do Instituto de Aeronáutica e Espaço.

Inteiro teor:
Acórdão 9344/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como em dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 003.621/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.960/2023-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Fundação de Apoio à Pesquisa de Pós-Graduandos - FAPG (10.405.698/0001-89); Marcos da Silva e Souza (XXX.193.261-XX). 1.3. Órgão: Instituto de Aeronáutica e Espaço. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Mauro Francisco de Castro (OAB/SP 132.418) e Felipe Augusto Galvão Ambrósio Espíndola (OAB/SP 357.994), representando Marcos da Silva e Souza. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.